Tribunal: TJBA
Processo: 0005148-39.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0005148-39.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMARA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
AMILCAR FRANCA PINTO

REPRESENTANTE: Fundação Hospitalar de Camacan - Hospital Dr. Osvaldo Valverde e outros

Advogado(s)
:
GERALDO BORGES SANTOS, RAINER DOS ANJOS REHEM, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE, DEBORA SCHMIDKE RIBEIRO, RODRYGO GONZALES MACHADO, PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, FÍSICOS, ESTÉTICOS E MORAIS - ERRO MÉDICO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
- INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA - PARTES INTIMADAS A FALAREM SOBRE A NULIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
- IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA DIGITAL - ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE DE MÍDIAS QUE NÃO FORAM DISPONIBILIZADAS NOS AUTOS - DETERMINAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO DE APRESENTAÇÃO - NÃO ATENDIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.

1. A omissão, pelo magistrado sentenciante, da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, e as razões expendidas pelas partes, além de afrontar o inc. IX do art. 93 da CF e o art. 489 do NCPC, impossibilita à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação decretada
ex officio
, que não implica em decisão surpresa, porquanto devidamente instadas a se manifestarem sobre a referida nulidade, as partes quedaram-se inertes.

2. Inobstante o reconhecimento da nulidade, o feito não se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal, em razão do acervo probatório constantes das 03 (três) mídias produzidas durante a instrução processual, não ter sido disponibilizado nos autos, mesmo tendo sido o sentenciante devidamente oficiado para tanto.

3. Sentença anulada de ofício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005148-39.2012.8.05.0201
, em que figuram como apelante GILMARA SOUZA DA SILVA e como apelada Fundação Hospitalar de Camacan - Hospital Dr. Osvaldo Valverde e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DECRETAR,
EX OFFICIO
, A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .